Tribunal: TJSP
Processo: 1012173-40.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012173-40.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
FERNANDO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADEMAR MARQUES
JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012173-40.2017.8.26.0003 -Voto no 43.436
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: ADRIANA CRISTINA PAGANINI DIAS SARTI
AGRAVANTE: THIAGO FERNANDO MARTINS
AGRAVADO: ADEMAR MARQUES JÚNIOR
VOTO N.o 43.436
Competência Recursal. Julgamento de recurso oriundo de ações
de execução por título extrajudicial e respectivas incidentais que
foi atribuído às Câmaras que integram a Subseção de Direito
Privado II desta Corte, sendo irrelevante o negócio jurídico
subjacente ao título. Precedentes.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que
rejeitou os embargos à execução em ação de execução por título executivo
extrajudicial.
Recorre o executado insistindo na aplicação da teoria da
imprevisão consistente na crise financeiro econômica que impactou
diretamente o setor de atuação do executado. Recorre, ainda, alegando
excesso de execução pela aplicação incorreta dos juros moratórios, iniciando-
se à data do vencimento, quando, na verdade, deveriam ser aplicados a partir
da data da citação.
Originalmente distribuídos à 7a Câmara de Direito Privado,
foram redistribuídos em razão da matéria.
É o relatório.
Malgrado a competência para julgar a matéria prevista no
Livro II, Parte Especial do Código Civil, tenha sido atribuída às Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012173-40.2017.8.26.0003 -Voto no 43.436
3
Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do art. 6o da Resolução no
623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, esta Câmara não é
competente para o julgamento deste recurso.
Com efeito, em razão do que dispõe o item II.3 do art. 5o
do mesmo ato normativo, a competência para o julgamento de recursos
oriundos de ações de execução por título executivo extrajudicial e respectivas
incidentais é das Câmaras que integram a sua Subseção de Direito Privado II,
sendo irrelevante o negócio jurídico subjacente do título.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, o
primeiro do Grupo Especial da Seção de Direito Privado e os demais do
Órgão Especial desta Corte:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Embargos à execução fundada em
instrumento particular de declaração de vontades e intenções, promessa de
cessão de cotas sociais. Título executivo extrajudicial Irrelevância da matéria
relativa ao negócio subjacente. Aplicação do art. 2o, III, "b", da Resolução
n°. 194/2004, com redação dada pela Resolução no. 281/2006. Competência
da Seção de Direito Privado II (da 11a à 24a Câmaras). Fixação da
competência da 18a Câmara de Direito Privado. Conflito procedente1.
Dúvida de competência. Execução fundada em notas promissórias.
Competência que se firma segundo os termos da inicial do processo principal
Irrelevância da discussão da causa subjacente, ou seja, o contrato de cessão
de quotas de sociedade por quotas de responsabilidade limitada.
Competência da Câmara suscitada. Procedência da dúvida. É da
jurisprudência deste Órgão Especial que, havendo título executivo
extrajudicial, não cabe, para fixação da competência recursal, perquirir
sobre o negócio jurídico subjacente. Prevalece entendimento que o
conhecimento e julgamento cabem à Subseção de Direito Privado II.2
Dúvida de Competência - Agravo de instrumento extraído de execução por
1 TJSP; Conflito de competência 0007807-23.2013.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do
Julgamento: 15/08/2013; Data de Registro: 27/08/2013
2 TJSP; Conflito de competência 0283512-14.2011.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2011; Data de Registro:
17/01/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012173-40.2017.8.26.0003 -Voto no 43.436
4
título extrajudicial. Havendo título executivo extrajudicial, torna-se
irrelevante a natureza da matéria nele contida. Competência da 20a Câmara
de Direito Privado3.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que não se
conheça do recurso e que sejam redistribuídos os autos nos termos acima
explicitados.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
3TJSP; Conflito de competência 0494929-14.2010.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2010; Data de
Registro: 09/12/2010